Tribunal: TJBA
Processo: 0537550-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537550-61.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO BARRETO FERREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DO USUÁRIO EM UTILIZAR CLÍNICA CREDENCIADA POR ALEGADA AGRESSÃO EM INTERNAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. RESPONSABILIDADE

CIVIL NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença de improcedência em ação indenizatória. O autor alegou ter se recusado a utilizar clínica credenciada em razão de agressão sofrida em internação anterior (2011), optando por tratamento em clínica não credenciada. Requereu o reembolso das despesas médicas e indenização por danos morais, imputando à operadora de saúde falha na prestação do serviço por ausência de rede credenciada adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve arcar com o reembolso das despesas decorrentes da internação em clínica não credenciada, diante da alegada agressão sofrida em clínica da rede em ocasião anterior; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil que justifiquem a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da operadora de plano de saúde nos termos do art. 14.

A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não exime o autor da obrigação de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O autor não comprovou a alegada agressão sofrida em internação anterior na clínica credenciada, tampouco juntou boletim de ocorrência, reclamação formal, notícia-crime ou indicou testemunhas que corroborassem sua versão.

Diante da ausência de prova mínima da ocorrência da agressão ou da falha no serviço prestado pela operadora, não se reconhece o defeito na prestação do serviço, o que afasta o dever de reembolso e de indenização.

A opção do autor pelo julgamento antecipado da lide, sem requerimento de produção de provas, reforça a fragilidade probatória da tese autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recusa do beneficiário em utilizar clínica credenciada por alegada agressão anterior não autoriza, por si só, a utilização de clínica não credenciada com direito a reembolso.

A responsabilidade civil da operadora de plano de saúde depende de prova mínima da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

A ausência de comprovação da agressão alegada e da inadequação da rede credenciada afasta o dever de reembolso e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, I; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 0049870-84.2009.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 15.09.2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 0000061-06.2018.8.11.0111, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.06.2021;TJ-DF, Apelação Cível n. 0702248-59.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27.11.2019; TJ-MG, Apelação Cível n. 0048144-70.2018.8.13.0443, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, majorando os honorários advocatícios, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Salvador, .